Tribunal: TJSP
Processo: 1073286-27.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - embargos anteriores já opostos contra o mesmo acórdão - recurso que faz alusão exclusiva à decisão colegiada proferida na apelação, ignorando os primeiros aclaratórios - preclusão temporal e consumativa - embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1073286-27.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOAO
RUFINO TELES FILHO, é embargada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO
E
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073286-27.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 49492
2
VOTO No 49492 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1073286-27.2019.8.26.0002/50001
Comarca: Santo Amaro (11a Vara Cível)
Embargante: JOAO RUFINO TELES FILHO
Embargado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - EMBARGOS ANTERIORES
JÁ OPOSTOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO - RECURSO QUE
FAZ
ALUSÃO
EXCLUSIVA
À
DECISÃO
COLEGIADA
PROFERIDA NA APELAÇÃO, IGNORANDO OS PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS
-
PRECLUSÃO
TEMPORAL
E
CONSUMATIVA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
omissa a r. decisão colegiada de fls. 181/189, a qual deu provimento à
apelação da companhia aérea para julgar improcedente a ação, dando
pro prejudicado aquele do autor; o consumidor afirma que houve
omissão quanto à duração do atraso, à ausência de aviso prévio e à
não reacomodação em voo mais próximo, faz prequestionamento,
busca alteração do julgado, proclama acolhimento (fls. 01/07).
2-
Recurso não comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Não se conhece dos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073286-27.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 49492
3
Com efeito, contra a decisão colegiada de fls.
181/189, já havia sido opostos embargos de declaração (50000), nos
quais foram suscitadas as mesmas matérias aqui trazidas, rejeitados
por votação unânime.
E os presentes aclaratórios aludem apenas à decisão
proferida na apelação, ignorando por completo até mesmo a
existência daqueles primeiros embargos.
Evidente, portanto, que este recurso não comporta
conhecimento, seja pela preclusão temporal ou por aquela consumativa.
Isto posto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos
declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator